Tribunal: TJMT
Processo: 1006360-90.2021.8.11.0041
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-08-11
Data de publicação: 2021-08-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006360-90.2021.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Efeitos, Busca e Apreensão, Liminar]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[BANCO VOLKSWAGEN S.A. - CNPJ: 59.109.165/0001-49 (APELANTE), ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - CPF: 261.067.088-51 (ADVOGADO), JOSE LIDIO ALVES DOS SANTOS - CPF: 109.484.968-51 (ADVOGADO), BANCO VOLKSWAGEN S.A. - CNPJ: 59.109.165/0001-49 (REPRESENTANTE), DANIELE SIQUEIRA - CNPJ: 19.801.022/0001-89 (APELADO), ALEX ALMEIDA RIBEIRO - CPF: 666.725.701-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1006360-90.2021.8.11.0041

APELANTE: BANCO VOLKSWAGEN S.A.

APELADO: DANIELE SIQUEIRA

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – PAGAMENTO INTEGRAL DO DÉBITO APONTADO NA INICIAL – ART. 3o, §2o, DO DECRETO-LEI 911/69 – PARCELAS VENCIDAS E VINCENDAS – INCLUSÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS E CUSTAS PROCESSUAIS – INVIABILIDADE – AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL –
RECURSO NÃO PROVIDO
.

"
Nos contratos firmados na vigência da Lei n. 10.931/2004, compete ao devedor, no prazo de 5 (cinco) dias após a execução da liminar na ação de busca e apreensão, pagar a integralidade da dívida - entendida esta como os valores apresentados e comprovados pelo credor na inicial -, sob pena de consolidação da propriedade do bem móvel objeto de alienação fiduciária
"
.
(REsp 1418593/MS)

R E L A T Ó R I O

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1006360-90.2021.8.11.0041

APELANTE: BANCO VOLKSWAGEN S.A.

APELADO: DANIELE SIQUEIRA

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Apelação em Ação de Busca e Apreensão julgada nos seguintes termos:

“
Diante do exposto,
Julgo Por Resolução de Mérito
a ação e Declaro satisfeita a obrigação pretendida na inicial, com fundamento no que determina o artigo 487-I do CPC. Revogo em definitivo a liminar concedida, mantendo o Requerido na posse do bem, declarando quitado o contrato anunciado na inicial. Oficie-se ao Detran para proceder baixa na restrição judicial. Custas e despesas processuais pelo requerido, se houver.
”

O apelante aduz que para a purgação da mora era necessário que a apelada quitasse a integralidade da dívida (parcelas vencidas e vincendas) bem como as custas processuais e os honorários advocatícios, o que não teria feito.

Nas contrarrazões a apelada alega que o montante pago é suficiente para o adimplemento e pede a manutenção da sentença (ID 93611993).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1006360-90.2021.8.11.0041

APELANTE: BANCO VOLKSWAGEN S.A.

APELADO: DANIELE SIQUEIRA

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

V O T O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O §2o do art. 3o do Dec.-Lei 911/69 estabelece que “
no prazo do § 1
o
, o devedor fiduciante poderá pagar a integralidade da dívida pendente, segundo os valores apresentados pelo credor fiduciário na inicial, hipótese na qual o bem lhe será restituído livre do ônus
”.

E no repetitivo REsp n. 1418593/MS o STJ firmou o posicionamento de que para a restituição do veículo o devedor deve efetuar o pagamento da quantia comprovada na inicial. Confira-se:

“
ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-C DO CPC. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. DECRETO-LEI N. 911/1969. ALTERAÇÃO INTRODUZIDA PELA LEI N. 10.931/2004. PURGAÇÃO DA MORA. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE PAGAMENTO DA INTEGRALIDADE DA DÍVIDA NO PRAZO DE 5 DIAS APÓS A EXECUÇÃO DA LIMINAR.

1. Para fins do art. 543-C do Código de Processo Civil: "Nos contratos firmados na vigência da Lei n. 10.931/2004, compete ao devedor, no prazo de 5 (cinco) dias após a execução da liminar na ação de busca e apreensão, pagar a integralidade da dívida - entendida esta como os valores apresentados e comprovados pelo credor na inicial -, sob pena de consolidação da propriedade do bem móvel objeto de alienação fiduciária".

2. Recurso especial provido
”.
(REsp 1418593/MS, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, julgado em 14/05/2014, DJe 27/05/2014).

A propósito:

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. PURGAÇÃO DA MORA – PAGAMENTO DO VALOR APONTADO PELO BANCO CREDOR. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. De acordo com o entendimento no Tribunal de Justiça, para a purgação da mora, é necessário o pagamento dos valores discriminados pelo credor na petição inicial, no prazo de cinco dias contados do cumprimento da medida liminar de busca e apreensão. Efetuado o pagamento no prazo legal, conforme o valor indicado pelo próprio credor, não é possível a inclusão de valores para a purgação da mora. (...)
”.

(TJ-MS – APL. 08094699720188120001, MS. 0809469-97.2018.8.12.0001, relator Des. Odemilson Roberto Castro Fassa, julgado em 10/06/2019, 3a Câmara Cível, publicado em 11/06/2019).

Ademais, é infundado o argumento de que nesse montante devem ser incluídas as despesas processuais e os honorários advocatícios pois, além de não haver previsão legal nesse sentido, essas importâncias serão devidas apenas ao final do processo.

Para ilustrar:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO – INADIMPLEMENTO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – PURGA DA MORA – ART. 3o, §2o DO DECRETO-LEI 911/1969 – PAGAMENTO DA INTEGRALIDADE DO DÉBITO – PARCELAS VENCIDAS E VINCENDAS – INCLUSÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS E CUSTAS PROCESSUAIS NO MONTANTE DEVIDO PARA FINS DE PURGAÇÃO DA MORA – IMPOSSIBILIDADE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1.418.593/MS, submetido ao regime dos recursos repetitivos, a purga da mora ocorre somente com o depósito integral do valor da dívida assinalada pelo credor fiduciário na petição inicial da busca e apreensão.

O art. 3o do Decreto-Lei n. 911/1969 faculta ao devedor a purgação da mora nas ações de busca e apreensão com o pagamento da integralidade da dívida compreendidas as prestações vencidas e vincendas, no prazo de cinco dias após a execução da liminar, ocasião em que lhe será restituído o bem, livre do ônus de propriedade.

Para o efeito de purgação da mora, incabível a inclusão das custas processuais e dos honorários advocatícios
”.

(AP 1001552-56.2019.8.11.0059, Quarta Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, julgado em 17/06/2020).

Neste caso, a apelada pagou o valor mencionado pelo credor na inicial, ou seja, cumpriu o requisito necessário para a devolução do automóvel.

Pelo exposto,
nego provimento ao Recurso
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/08/2021